Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. OBJETO DA PRESTAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR. DESAPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCESSOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À ATUORA. RÉS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO E FORMULAÇÃO DE RECURSO. OBJETO EXAURIDO SEM CORRELAÇÃO COM A TUTELA OBTIDA. PRESTAÇÃO. FORMULAÇÃO PRECIPITADA E DESGUARNECIDADE DE UTILIDADE. CULMINÂNCIA COM A EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. APLICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS À AUTORA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A citação consubstancia a gênese da relação processual, sem a qual o litígio não se aperfeiçoa, subsistindo tão somente pretensão desprovida de resistência, resultando na insubsistência da lide, derivando que, extinta a fase da cognitiva na qual formulado, originalmente, pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, sem resolução do mérito, antes do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual diante do exaurimento do seu objeto e do interesse de agir da parte autora, conquanto concedida da tutela almejada, que se revestira de natureza cautelar, inviável se imputar à parte demandada os encargos da sucumbência.
4. Como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando ocorre a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é determinada com observância do princípio da causalidade, devendo a parte que dera causa à instauração da ação arcar com as despesas e encargos processuais, estando essa solução, contudo, condicionada à subsistência do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual, pois, na moldura do devido processo legal, inviável se imputar a quem sequer integrara o processo quaisquer efeitos dele derivados.
5. Patenteado que a entidade autora formulara pedido de tutela de urgência em caráter antecedente visando, em suma, a manutenção da cobertura do plano de saúde gerido pela operadora que beneficiava seus associados e que, concedida a tutela provisória almejada, que, em verdade, se revestira de natureza puramente cautelar, pois destinada a resguarda a vigência do plano originalmente contratado, apenas três beneficiários demonstraram interesse em permanecer no plano, e, na sequência, optaram eles acompanhar os demais beneficiários, migrando de plano, desvelando situação de evidente precipitação e falta de interesse de agir, conforme reconhecido pela própria postulante, agregado ao fato de que a relação processual sequer se aperfeiçoara e o pedido modulado, o princípio da causalidade determina que lhe sejam imputados os ônus processuais que derivam da extinção fase cognitiva do processo sem resolução de mérito, consoante apregoa o art. 85, §10, do Código de Processo Civil.
6. Inviável que, sob a égide da causalidade, aviada ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente que ao final se revelara desguarnecida de nenhuma utilidade, conforme admitido pela própria autora, e tendo determinado a reação das rés, conquanto sequer citadas em razão do procedimento ao qual submetida a fase inicial da ação, com o aviamento de recursos e comparecimento aos autos para denunciar os fatos, extinta a fase cognitiva em razão da inexistência de objeto a ser tutelado, sejam as demandadas sujeitadas aos ônus da sucumbência, porquanto inviável que sejam reputadas como protagonistas da deflagração da ação e a assimilação do aduzido na inicial como retrato da verossimilhança do formulado e probabilidade do direito, devendo à autora serem carreados os ônus correlatos, conforme orienta aludido princípio e o disposto no §10 do artigo 85 do estatuto processual.
7. Agregado à causa valor muito baixo e aquém da expressão do proveito almejado, a espécie se amolda ao disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, ensejando que os honorários de sucumbência sejam fixados mediante apreciação equitativa, prevenindo-se que, tomando-se o valor da causa como base de incidência da verba, resulte em importe irrisório que não remunera adequadamente os serviços desenvolvidos pelos patronos da parte exitosa.
8. Apelação conhecida e provida. Unânime.